Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707189-72.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALEGO COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA - ME APELADO: M.M.L. PIRES D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou à recorrente comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 33918826). Consoante certidão de ID 34273498, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator